Tribunal: TJES
Processo: 5007923-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007923-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO ZON

AGRAVADO: MARINA AURICHIO MACEDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
D
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRECLUSÃO TEMPORAL
E CONSUMATIVA
–
RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO
QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – INDEFERIMENTO D
O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

– INADMISSIBILIDADE –
VÍCIO INSANÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O alegado excesso à execução foi rejeitado por meio de decisão anterior, não agravada, de modo que a interposição de recurso em face da decisão que indefere os pedidos do agravante no processo originário, também fulcrados em excesso de execução, com base em suposta “tese subsidiária” não arguida oportunamente, encontra-se obstada pela preclusão temporal e consumativa.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTÔNIO ÂNGELO ZON

contra a decisão monocrática constante do evento 5540512, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5955104, em resumo, o agravante aduz que: I) “
O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação
” (fl. 04); II) “
Caso o ato judicial, tem, aparentemente, características formais de despacho, mas, em virtude de sua finalidade, puder causar gravame, não é despacho mas sim decisão interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo
” (fl. 04); III) “
De fato, como lançado na decisão vergastada, há precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido dos fundamentos lançados na decisão combatida. Todavia, os fundamentos enfrentados foram outros. Diante disso, a decisão monocrática em vertente, permissa venia, por analisar os fundamentos expostos, deve ser anulada (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. IV)
” (fl. 05); IV) “
é tempestivo o presente recurso interposto em 21.07.2023. Os cálculos apresentados pela Agravada no ID 22111455, consta de irregularidade em seu procedimento e resultado
” (fl. 07).

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

Por oportuno, transcrevo fragmentos da decisão recorrida (evento 5540512) vez que aborda todas as matérias discutidas no presente recurso:

[...] Cumpre rememorar que o processo de origem foi deflagrado com base em sentença homologatória de acordo, proferida nos autos do processo nº 0003557-69.2019.8.08.0021.

Na petição em que pleiteou o cumprimento de sentença, a agravada aduziu que o agravante não vinha cumprindo o título judicial, de modo que seria devedor da quantia de R$ 56.580,66 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) de principal e R$ 15.483,57 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) de honorários, totalizando R$ 72.064,23 (setenta e dois mil e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) no momento da deflagração da fase processual.

O
agravante, oportunamente, impugnou o cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução,
tendo em vista o cálculo equivocado. Na ocasião, o ora recorrente alegou que
já havia realizado o pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), assim, o valor da dívida corrigido abatido do valor pago também corrigido, corresponderia a R$ 38.607,40 (trinta e oito mil, seiscentos e sete reais e quarenta centavos).

Após, seriam calculados os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em R$ 7.721,48, para enfim se aferir que o valor da dívida seria de R$ 46.328,88 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), sobre o qual não deveria incidir a multa de 10% (dez por cento) do artigo 523,
§1º,
do Código de Processo Civil, tampouco 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

A impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, foi rejeitada na decisão do evento 20661313, que não foi objeto de recurso.

No mesmo ato processual, o magistrado de origem determinou que a agravada/exequente apresentasse planilha atualizada pelo sítio eletrônico da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Assim, a recorrida apresentou os cálculos do evento 22111455.

Em seguida, o agravante apresentou a petição do evento 23370146, em que novamente alegou haver irregularidade nos cálculos apresentados pela agravada, aduzindo que do montante deveria ser descontado o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e que os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o resultado obtido após esse abatimento (R$ 53.898,47). Desse modo, a dívida atual, incluindo honorários e multa do art. 523, §1º do CPC, corresponderia a R$ 76.708,46 (setenta e seis mil, setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

Ato contínuo, o magistrado primevo proferiu a decisão objeto do evento 25940021 dos autos de origem, indeferindo os requerimentos formulados.

Na decisão vergastada, o juízo
a quo
salientou que “
a credora efetuou, inicialmente, o abatimento do montante adimplido pelo devedor, e, posteriormente, apenas fez incidir as correções, e percentuais referentes à multa e honorários, devidos nesta fase de cumprimento de sentença
” e que “
o aludido excesso já foi examinado na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 20661313) e que não evidenciadas irregularidades na planilha de débito atualizada da parte credora
”.

De fato, observo que, por meio da nova petição, o agravante buscou ressuscitar a discussão quanto a suposto excesso de execução, através de uma tese “subsidiária” àquela única alegada oportunamente.

Tanto é assim que ele não questiona a forma de atualização adotada pela agravada, mas sim o cálculo do débito em si, o qual foi apreciado no momento da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ocorre que, ao assim agir, torna-se evidente que o intuito do agravante era provocar um juízo de reconsideração, pois buscou fazer com que o magistrado reexaminasse, ainda que por outro vértice, o argumento relativo ao excesso de execução.

Mister ressaltar que a utilização de pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Logo, incumbia à parte agravante se insurgir contra a primeira decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, e não em face do
decisum
que apenas manteve o posicionamento nela explicitado.

Nesse contexto, evidencia-se a preclusão temporal para a interposição do presente agravo de instrumento
1
.

Registro que também resta explicitada a preclusão consumativa conceituada pela doutrina
2
como a “
perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal.
J
á se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício
de
le
”, com base no artigo 507, do Código de Processo Civil
3
.

Pelo exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC
4
,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento dada a sua manifesta inadmissibilidade. [...]

Assim, em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Conforme esmiuçado na decisão monocrática vergastada, o alegado excesso à execução foi rejeitado por meio de decisão anterior, não agravada, de modo que a interposição de recurso em face da decisão que indefere os pedidos do agravante no processo originário, também fulcrados em excesso de execução, com base em suposta “tese subsidiária” não arguida oportunamente, encontra-se obstada pela preclusão temporal e consumativa.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes Desembargadores que compõem esta colenda Segunda Câmara Cível.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
5
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
6
.

É como voto.

1
A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida em 30.01.2023, a expedição de intimação eletrônica se deu em 27.02.2023, de modo que o prazo recursal, no máximo, se iniciou em 13.03.2023 e se findou em 31.03.2023.

2
DIDIER JR, Fredie.
Curso de
direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 432.

3
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

4
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

5
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

6
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.